Tribunal: TJDFT
Processo: 0733743-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733743-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DO CARMO BATISTA DE CASTRO SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do DF (id. 105734867)[1], que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública no 0705296-04.2021.8.07.0018, movido por MARIA DO CARMO BATISTA DE CASTRO SILVA, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, consignando que o cálculo do valor devido deveria observar os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 870.947/SE e da ADI 5348. Descontente, o ente público interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 30124912), argumenta, em suma, que os critérios estabelecidos pelo Supremo para o cálculo de débitos da Fazenda Pública não seriam aplicáveis ao caso concreto. Nesse sentido, esclarece que o título judicial exequendo teria estabelecido, expressamente, a incidência de correção monetária pela TR, afastando, assim, o entendimento jurisprudencial que sobreveio posteriormente, no sentido de que seria aplicável o índice IPCA-E. Destaca, ainda, que o julgador de primeiro grau teria ignorado tais argumentos, o que representaria violação à coisa julgada e à segurança jurídica, além de ter se equivocado acerca da data do trânsito em julgado do título exequendo, que, segundo a sua narrativa, seria anterior ao julgamento do Tema de no 810 pela Corte Constitucional. Colaciona julgados e, sem maiores argumentos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso. No mérito, pugna pelo seu provimento, para que a decisão agravada seja reformada e a TR seja adotada como índice de correção monetária. Preparo dispensado em razão de isenção legal. É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, o que pretende a parte agravante é sobrestar o andamento do feito originário até que a questão suscitada, relativa ao índice aplicável a título de correção monetária sobre o débito exequendo, possa ser avaliada pelo órgão colegiado. Neste momento, entretanto, tenho que probabilidade de provimento do recurso não está suficientemente evidenciada, sendo necessária uma análise mais cuidadosa dos argumentos suscitados nas razões recursais. Igualmente, não verifico a presença do risco de dano grave, de difícil ou mesmo de impossível reparação, mormente se considerar a determinação do Juízo a quo para envio dos autos à contadoria judicial para apuração do valor devido. De mais a mais, como se sabe, a jurisprudência desta Corte, inclusive em julgados sob minha relatoria, tem caminhado no sentido de que ao julgador é permitido modificar índice de correção monetária declarado inconstitucional em sede de recurso extraordinário em repercussão geral sem que isto represente em violação a coisa julgada. Portanto, sem a presença dos requisitos necessários, não vislumbro elementos que justifiquem uma imediata intervenção deste órgão recursal junto ao processo de origem, devendo a parte recorrente aguardar a apreciação da matéria pelo colegiado após a instauração do regular contraditório. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Após, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. [1] Dos autos originários. Brasília/DF, 25 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora